Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. ADIMPLEMENTO EFETIVADO. CONSUMIDORA. NOME. QUALIFICAÇÃO COMO INADIMPLENTE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDIBILIDADE. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
2. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
3. A anotação restritiva de crédito em situação na qual inexiste obrigação inadimplida, afetando a credibilidade da consumidora que atempadamente efetuara o pagamento da obrigação concertada, a par de se emoldurar como conduta ilícita da fornecedora, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária à afetada em quantum proporcional e razoável ante a mácula que experimentara em sua credibilidade quando inexistente a inadimplência imputada, devendo a compensação, contudo, ser mensurada de forma razoável e proporcional aos efeitos do havido.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.